Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-25.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005551-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO -
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE ATO LESIVO A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA MULTA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR -

APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA INALTERADA.

Entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal estes processos, os quais culminaram na penalização da empresa, haja vista ser notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar dos procedimentos ocorridos no âmbito do PROCON, pois em todos eles foram apresentados defesas administrativas.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

T
em-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1005551-25.2018.8.11.0003

APELANTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Telefônica Brasil S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente parcialmente os embargos à execução nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução ajuizados por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar
a nulidade da multa arbitrada somente em relação ao processo administrativo nº 0113.004.186-6/2013, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante a perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes na referida reclamação.

Prossiga-se a execução fiscal com a cobrança do saldo remanescente em relação às multas aplicadas nos demais processos administrativos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, proceda a transferência dos valores depositados na conta judicial para a conta indicada pela Fazenda Pública.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal nº 1001983-98.2018.8.11.0003.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Considerando que a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
teve procedência em apenas dos seus pedidos, condeno a requerente ao pagamento de honorários à Procuradoria do Município em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante a sucumbência recíproca, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
arcará com os honorários dos advogados da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e §4º, III e 86 do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Em face da sentença foram opostos
Embargos de Declaração
pelo
Município de Rondonópolis
(ID n. 8564896), ao argumento de que havia contradição no tocante aos honorários advocatícios, arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, alegando que estes deveriam ser arbitrados apenas sobre a parte que sucumbiu, haja vista que a execução fiscal prossegue com relação ao crédito reconhecido na sentença.

O Juízo singular, ao apreciar os Embargos opostos, conheceu e deu provimento ao mesmo, para alterar a parte dispositiva da sentença que versa sobre a sucumbência, passando a constar a seguinte redação:

Considerando a matéria discutida (não exige maior complexidade), o trabalho realizado pelo advogado da embargante e o tempo exigido,
condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido pela parte autora (R$ 8.081,64), atualizado da causa
, consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.

A empresa
Telefônica Brasil S.A
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8564894, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto.

A Apelante alega que, a
r. sentença que julgou pela procedência parcial do pedido da Apelante não merece guarida, isso porque, o caso em tela, por si só, acarretou a aplicação de sanção desproporcional e que se distancia dos princípios do ato administrativo, quais sejam, a razoabilidade, proporcionalidade e interesse público e social que deve revestir os atos administrativos sancionatórios, inclusive aqueles que tutelam os interesses dos consumidores, in casu, a Apelada.

Assevera que,
é evidente que a função da Administração Pública visa proteger o interesse público, ou seja, o “bem geral”, o que foge da realidade do cenário fático desta demanda, que se originou em decorrência a aplicação de multa descabida e desmedida por parte do órgão de proteção e defesa do r. Procon do Apelado.

Aduz que, os
Processos Administrativos não merecem subsistir em razão da ausência de comprovação de qualquer infração por parte da Apelante,
bem como que,
não se mostra justa, nem tampouco, razoável, a manutenção da multa imposta, vez que estipulada em afronta ao próprio artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo razoabilidade ou proporcionalidade na dosimetria e critérios legais para fixação de sanção neste patamar.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, ressalta que caso acolhida a tese apresentada no recurso de Apelação,
os embargos à execução fiscal permanecerão suspensos na origem até o deslinde da apelação, e, nessa hipótese, não haverá que se falar, por ora, na condenação da Apelante ao pagamento de honorários.

No entanto, caso não acolhido tal argumento, da mesma forma não há que se falar na condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência,
pois
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em última análise, penaliza a Apelante por ter exercido o seu direito constitucional à ampla defesa.

Neste contexto, requer
a
concessão do efeito suspensivo
ao Recuso de Apelação, aplicando-se o aplicando-se o §3º do artigo 1.012, bem como o parágrafo único do artigo 995, ambos do Código de Processo Civil,

o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação reformando a r. sentença
, dando total procedência a demanda, declarando a insubsistência e nulidade das decisões dos processos administrativos em tela
,
conduzido pelo órgão de proteção e defesa do consumidor do Apelado, haja vista todas as irregularidades materiais e formais apontadas,
condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
e que,
caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer, em atenção ao princípio da eventualidade, sejam consideradas as argumentações tecidas nestes autos, para fins de
recálculo de multa, reformando-se a r. sentença, e atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e todas as alegações já tecidas neste recurso
.

O
Município de Rondonópolis
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8564908, alegando a ocorrência de violação ao Código de Defesa do Consumidor pela Apelada, conforme demonstrado em todos os processos administrativos que ensejaram a aplicação das multas pelo PROCON.

Ressalta, ainda, que,
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal,
bem como que,
a simples reparação dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

Neste contexto, requer
o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos.

A empresa
Telefônica Brasil S.A
apresentou recurso de Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, disponível no ID n. 8564913, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intervenção ministerial por ser ação de embargos em execução fiscal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que a sentença não está sujeita à Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III -
100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.
[Destaquei]

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO. Execução fiscal com débito relativo a ICMS cujo valor está muito aquém do patamar de 500 salários mínimos. Não cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II, do NCPC. Reexame necessário não conhecido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de nulidade do título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e preenche os requisitos do art. 202 do CTN. Súmula nº 436 do STJ. Iliquidez não configurada. MULTA. Pretensão de reduzir a multa. Inadmissibilidade. Conforme entendimento consolidado no STF, somente a multa que extrapola 100% do valor d tributo pode ser considerada confiscatória. Legalidade da multa. Não configuração de confisco TAXA SELIC. Legalidade. É possível aplicar a taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, a partir de 01/01/1999, diante da expressa previsão da Lei Estadual nº 10.175/98. Precedente do C. STJ. JUROS DE MORA. A taxa de juros deve ser limitada à taxa da SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 pelo Órgão Especial. Improcedência da ação, com observação. Reexame necessário não conhecido e recursos da embargante e da Fazenda improvidos. (TJ-SP - APL: 01450599320128260100 SP 0145059-93.2012.8.26.0100, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 13/09/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2016) [Destaquei]

Ademais, constato que o Juízo singular
expressamente dispensou a realização da Remessa Necessária da sentença, assim, ante a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial, entendo que, de fato, não é o caso de submeter a decisão ao Reexame Necessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1º DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Lei nº 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2º e 3º do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2º e 3º do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1º do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).
7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.”

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).
[Destaquei]

Assim, pelo exposto, deixo de realizar o Reexame Necessário da sentença.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
e por
Telefônica Brasil S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou a demanda nos seguintes termos:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução ajuizados por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar
a nulidade da multa arbitrada somente em relação ao processo administrativo nº 0113.004.186-6/2013, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante a perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes na referida reclamação.

Prossiga-se a execução fiscal com a cobrança do saldo remanescente em relação às multas aplicadas nos demais processos administrativos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, proceda a transferência dos valores depositados na conta judicial para a conta indicada pela Fazenda Pública.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal nº 1001983-98.2018.8.11.0003.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Considerando que a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
teve procedência em apenas dos seus pedidos, condeno a requerente ao pagamento de honorários à Procuradoria do Município em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante a sucumbência recíproca, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
arcará com os honorários dos advogados da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e §4º, III e 86 do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).”

Em face da sentença foram opostos
Embargos de Declaração
pelo
Município de Rondonópolis
(ID n. 8564896), ao argumento de que havia contradição no tocante aos honorários advocatícios, arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois este deveria ser arbitrado apenas sobre a parte que sucumbiu, haja vista que a execução fiscal prossegue com relação ao crédito

reconhecido na sentença.

O Juízo singular, ao apreciar os Embargos opostos, conheceu e deu provimento ao mesmo, para alterar a parte dispositiva da sentença que versa sobre a sucumbência passando a constar a seguinte redação:

“Considerando a matéria discutida (não exige maior complexidade), o trabalho realizado pelo advogado da embargante e o tempo exigido,
condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido pela parte autora (R$ 8.081,64), atualizado da causa
, consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil.”

Em
razão de o feito se encontrar maduro para julgamento, deixo de analisar
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A
.

Quanto ao mérito da demanda, após a análise dos documentos anexos ao processo, entendo que ambos os apelos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida sem reparos.

Explico.

Trata-se na origem de Ação de Execução Fiscal, posposta pelo Município de Rondonópolis, em face de

Telefônica Brasil S.A
, visando a cobrança de débito objeto das Certidões de Dívida Ativa ns. 4/2018, 5/2018, 103/2018, 161/2018, 189/2018, as quais somam o valor de R$ 37.315,50 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos), relativas à multa de Procon.

As referidas multas foram impostas no bojo dos processos administrativos ns. 0114.000.083-0 /2014, 0114.003.630-4/2014, 0114.004.170-1/2014, 0113.004.186-6/2013, 0113.005.280-3/2013 instaurados pelo PROCON do Município de Rondonópolis, em decorrência de reclamação formulada por consumidores.

O Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução ajuizados por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar
a nulidade da multa arbitrada somente em relação ao processo administrativo nº 0113.004.186-6/2013, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante a perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes na referida reclamação.

De início,
cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Ademais,
ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015)

Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018).
[Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes
.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público).
[Destaquei]

Registro, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).
[Destaquei]

In casu
, quanto aos Processos Administrativos ns.

0114.000.083-0/2014, 0114.004.170-1/2014, 0114.003.630-4/2014,
verifico que todas as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelos consumidores, quanto as informações prestadas pela prestadora de serviços.

Logo, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal estes processos, que culminaram na penalização da empresa
Telefônica Brasil S.A
,
haja vista ser notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar dos procedimentos ocorridos no âmbito do PROCON, pois em todos eles foram apresentados defesas administrativas.

Outrossim, da análise dos autos, é possível inferir que as infrações administrativas estão devidamente comprovadas nos autos dos procedimentos administrativos, em razão das irregularidades cometidas pela empresa
Telefônica Brasil S.A
.

Destarte, devidamente motivado, portanto, o ato administrativo consistente na condenação da
empresa
Telefônica Brasil S.A
.
ao pagamento da multa, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC,
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa,
mormente porque fora comprovado o cometimento de irregularidades por parte desta em relação às partes hipossuficientes, à luz da norma consumerista.

Assim, conforme restou demonstrado nos autos, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas e motivadas, sendo manifesta a legalidade das mesmas, que, inclusive, foram confirmadas em sede de Recursos Administrativos, de forma que não existe a propalada falta de fundamentação e motivação nesses Processos Administrativos.

Deste modo, estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada se mostra apta a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Portanto, verificando que a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal, a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido
.
(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade
.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).

No que tange ao Processo Administrativo n. 0113.004.186-6/2013, da análise dos documentos anexos aos autos, verifico que no âmbito deste foi realizado acordo entre as partes, conforme se pode constatar no ID n. 8564876 (Pg. 18).

Assim, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado.

Sobre o tema já se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO.
PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO.
TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL.
A par da circunstância de ter apresentado os esclarecimentos antes mesmo da decisão administrativa proferida pelo PROCON-PR (fls. 74/75), ainda assim a ora recorrente foi multada e inscrita no cadastro de proteção ao consumidor. Ocorre que, consoante esclareceu a autoridade coatora, a ora recorrente juntou serodiamente um documento essencial à solução da controvérsia, o que gerou a decretação, por analogia, dos efeitos da revelia e a cominação das referidas penalidades administrativas (fls. 107/108). Por mais que o aludido documento, consubstanciado em um termo de acordo entre consumidora e fornecedora (fls. 156/157), representasse um fato extintivo do direito da autora, não mereceu a devida consideração. A despeito do fenômeno da preclusão administrativa não ter recebido o devido tratamento legislativo, a teor do que ensinam Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42-43),
nada obstaria que o PROCON considerasse que a pretensão da consumidora foi substancialmente satisfeita com o acordo por ela proposto à fornecedora. Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio da legalidade. Os atos supostamente praticados pela fornecedora, apontados como justificadores da medida infligida pelo PROCON-PR, em verdade, não possuem a virtude de embasar as sanções, pois foram precedidos de um acordo extremamente favorável à consumidora.
Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz," mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa"(Ob.cit., p. 87). Recurso ordinário provido. (RMS 12.105/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, Publ. 20/06/05). [Destaquei]

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA DESCABIDA. -
Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.
(TJ-MG - AC: 10223092790979001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2013). [Destaquei]

Desse modo, diante dos entendimentos retro mencionados, não há fundamento para a aplicação da multa relativa a este Processo Administrativo (n.
0113.004.186-6/2013)
, consoante decidido acertadamente pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Por fim, em relação ao Processo Administrativo n.

0113.005.280-3/2013, verifico que este não foi anexado aos autos, assim, não há como analisar a questão da legalidade e/ou proporcionalidade na decisão administrativa, razão pela qual entendo ser correto a manutenção da multa aplicada.

Isso porque, como se sabe
a certidão de dívida ativa goza dos requisitos de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força de lei (artigo 204, do Código Tributário Nacional e artigo 3 da Lei n. 6.830/80), bem como que tais requisitos justificam-se, na medida em a atividade administrativa rege-se, dentre outros, pelo Princípio da Legalidade, e como os atos administrativos em geral, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade.

Assim, tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

Para tanto, ressalto, ainda, que o Juízo singular proferiu despacho, disponível no ID n. 8564884, com o seguinte teor: “
Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias,
especificarem as provas que pretendem produzir
, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.”

Neste contexto, a empresa Telefônica Brasil S.A, apresentou petição, disponível no ID n. 8564887, mencionando que,
em atenção ao r. despacho publicado no DJE no dia 08/11/2018, se manifesta no sentido de
não ter mais provas a produzir além daquelas já acostadas aos autos.

Assim, sendo o ônus da prova pertencente a empresa Telefônica Brasil S.A, e esta tendo sido devidamente intimada a se manifestar, a sua inércia gera, indubitavelmente, consequências negativas para si própria.

A respeito do assunto, trago os ensinamentos do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves
[1]
. Veja-se:

“As partes não são obrigadas a produzir provas a respeito do que alegarem. Elas terão o ônus de fazê-lo. O ônus distingue-se da obrigação, porque esta é a atividade que uma pessoa faz em benefício da outra.
Quem tem o ônus da prova é aquele que sofrerá as consequências negativas que advirão da ausência daquela prova no processo
.

A prova é uma espécie de ônus reflexo, decorrente de um ônus primário, que é o de alegar
.
Cada uma das partes tem o ônus de apresentar a sua versão dos fatos
: o autor o fará da petição inicial, e o réu, na contestação.
Aqueles que se tornarem controvertidos precisarão ser comprovados, em regra, por quem os alegou:
ao menos em geral, ao autor cumprirá provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (CPC, art. 373).” [Destaquei]

Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, ante a inexistência de prova anexa aos autos, não há que se falar em exclusão ou mesmo redução da multa aplicada neste Processo Administrativo n.

0113.005.280-3/2013.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Rondonópolis e por
Telefônica Brasil S.A, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

[1]
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado – 8. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2017. (Coleção Esquematizado) – Pg. 482.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020